Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708994-15.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: MARCOS RODRIGUES FERREIRA, CRISLEY DOS SANTOS RODRIGUES, DANILO IBRAHIM FERREIRA, MARIA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Intimem-se os embargados Marcos Rodrigues Ferreira, Crisley dos Santos Rodrigues, Danilo Ibrahim Ferreira e Maria Cristina dos Santos Rodrigues para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Votorantim S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator